Tribunal: TJSP
Processo: 1011158-85.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2014-10-13

Ementa:
ção. Correção monetária e juros de mora. Observância da Lei 11960/2009 apenas quanto aos juros. Correção monetária pelo INPC pelo fato da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser contrária ao emprego da taxa referencial como índice de correção monetária, que decorre da aplicação do artigo 5o da Lei 11960/2009, por isso declarada inconstitucional por arrastamento. Disposições da Medida Provisória 567/12, convertida na Lei no 12.703/12, que não prevalecem sobre a coisa julgada. Embargos que são julgados parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011158-85.2014.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 13/10/2014)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2020

Data de publicação:

13/10/2014

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Execução. Embargos. FEPASA. Pensionistas. Complementação. Correção monetária e juros de mora. Observância da Lei 11960/2009 apenas quanto aos juros. Correção monetária pelo INPC pelo fato da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser contrária ao emprego da taxa referencial como índice de correção monetária, que decorre da aplicação do artigo 5o da Lei 11960/2009,

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Execução. Embargos. FEPASA. Pensionistas. Complementação. Correção monetária e juros de mora. Observância da Lei 11960/2009 apenas quanto aos juros. Correção monetária pelo INPC pelo fato da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser contrária ao emprego da taxa referencial como índice de correção monetária, que decorre da aplicação do artigo 5o da Lei 11960/2009, por isso declarada inconstitucional por arrastamento. Disposições da Medida Provisória 567/12, convertida na Lei no 12.703/12, que não prevalecem sobre a coisa julgada. Embargos que são julgados parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000645586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1011158-85.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOÃO NARDARE (E
OUTROS(AS)), BENEDITO ANTONIO PAES, FELIPE ANTONIO DAS
CHAGAS, FRANCISCO ALEXANDRE DE ARNALDO NOVELLI, FRANCISCO
JULIO BIGONJAL, HEITOR GIOVANI, IDENIR CARNEVALLI DE OLIVEIRA,
MARIANA PINTO FERREIRA, JOSE CARLOS MACHADO, ORLANDO PIRES,
SEBASTIÃO DOS SANTOS SOBRINHO, TEREZINHA DE MORAES COELHO,
UMBERTO APARECIDO DE SÁ, VANDERLEI CHIARELLI, DIRCEU
PASINATTO, AYRTON GUGLIELMINETTI, AMAURI JOSE DE SOUZA,
ADAYR RODRIGUES OTTOBONI, ADELAIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
AFFONSO APPARECIDO FRANCO DE LIMA, AGRIPINO PEDI, ALAIDE DO
CARMO
MATHEUS,
ALVINA
SEBASTIÃO
ROCHA,
APPARECIDA
ZANCHETTA
CELEGÃO,
ANTONIO
AFONSO
PINHEIRO,
ANTONIO
CARLOS FERNANDES, ANTONIO CEZARINO FILHO, ANTONIO DE PADUA
CHAIB, ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS e APARECIDA INOMOTO
TERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2014.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011158-85.2014.8.26.0053 -
2
VOTO No 20633
APELAÇÃO no 1011158-85.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JOÃO NARDARE, BENEDITO ANTONIO PAES, FELIPE ANTONIO
DAS
CHAGAS,
FRANCISCO
ALEXANDRE
DE
ARNALDO
NOVELLI,
FRANCISCO JULIO BIGONJAL, HEITOR GIOVANI, IDENIR CARNEVALLI DE
OLIVEIRA, MARIANA PINTO FERREIRA, JOSE CARLOS MACHADO,
ORLANDO PIRES, SEBASTIÃO DOS SANTOS SOBRINHO, TEREZINHA DE
MORAES COELHO, UMBERTO APARECIDO DE SÁ, VANDERLEI CHIARELLI,
DIRCEU PASINATTO, AYRTON GUGLIELMINETTI, AMAURI JOSE DE SOUZA,
ADAYR RODRIGUES OTTOBONI, ADELAIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
AFFONSO APPARECIDO FRANCO DE LIMA, AGRIPINO PEDI, ALAIDE DO
CARMO MATHEUS, ALVINA SEBASTIÃO ROCHA, APPARECIDA ZANCHETTA
CELEGÃO, ANTONIO AFONSO PINHEIRO, ANTONIO CARLOS FERNANDES,
ANTONIO CEZARINO FILHO, ANTONIO DE PADUA CHAIB, ANTONIO
RODRIGUES DE CAMPOS E APARECIDA INOMOTO TERRA
TÍTULO JUDICIAL. Execução. Embargos.
FEPASA.
Pensionistas.
Complementação.
Correção
monetária e juros de mora. Observância da Lei 11960/2009
apenas quanto aos juros. Correção monetária pelo INPC
pelo fato da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ser contrária ao emprego da taxa referencial como índice
de correção monetária, que decorre da aplicação do artigo
5o da Lei 11960/2009, por isso declarada inconstitucional
por arrastamento. Disposições da Medida Provisória
567/12, convertida na Lei no 12.703/12, que não prevalecem
sobre a coisa julgada. Embargos que são julgados
parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.
A sentença, proferida pela eminente juíza, Doutora
Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, julgou improcedentes embargos à
execução por título judicial, com respeito a correção monetária e juros de mora por
diferença de complementação de pensão, sem aplicação da Lei 11960/2009 em
virtude da declaração de inconstitucionalidade de seu artigo 5o, por arrastamento,
pelo STF, tendo fixado honorários advocatícios em trezentos reais (fls. 171/174).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 182).
Apela o Estado pela incidência da Lei no 11960/2009
para fins de correção monetária, afastando o índice utilizado pelos autores, INPC, e
não incidência da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12703/2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011158-85.2014.8.26.0053 -
3
quanto aos juros de mora, que devem ser segundo os rendimentos da caderneta
de poupança, afastando os juros de meio por cento ao mês utilizado pelos autores.
Recurso respondido.
É o relatório.
Não incide hipótese de reexame necessário por não
se tratar da hipótese do artigo 475, II, do CPC, de sentença que julga procedentes
embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública, mas improcedentes
embargos à execução por título judicial opostos pela Fazenda Pública (Theotonio
Negrão e outros, em nota 2a ao artigo 475 do CPC).
Fica mantida a correção monetária pelos índices da
tabela de atualização editada por esta Corte por estar em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contrária ao emprego da taxa
referencial como índice de correção monetária, que decorre da aplicação do artigo
5o da Lei 11960/2009, por isso declarada inconstitucional por arrastamento (ADI
4357 e 4425), não importando que essa decisão ainda não tenha transitado em
julgado e que ainda caiba eventual modulação dos efeitos porque, repita-se, em
consonância com a jurisprudência da Corte Maior (REsp no 1.270.439 PR, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do
artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe
02-08-2013).
A Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei no
12703, de 07-08-2012, conferiu ao artigo 12 da Lei 8177/1991 a seguinte redação:
Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos
de poupança serão remunerados:
(...)
II - como remuneração adicional, por juros de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a
meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a
8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011158-85.2014.8.26.0053 -
4
b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao
ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de
início do período de rendimento, nos demais casos.
No entanto, a declaração de inconstitucionalidade do
artigo 5o da Lei 11960/2009, pelo STF, em 14-03-2013, no julgamento da ADIN
4357, foi parcial, e refere-se apenas ao critério da correção monetária. Os juros de
mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros permaneceram
com aplicação à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11960/2009
conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997.
Os juros de mora foram fixados por acórdão proferido
em 09-05-2012, com aplicação à caderneta de poupança, em consonância com o
artigo 1o, letra “f” da Lei 99494/97, alterada pela Lei Federal no 11960/2009 (fls.
108/115), tendo transitado em julgado em 13-08-2012, segundo informação colhida
no sítio eletrônico deste Tribunal.
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXIV), de modo que não se aplicam as
disposições da MP 567/12, convertida na Lei no 12703/2012, devendo ser
observado o que foi estabelecido pelo título judicial com respeito aos juros de mora.
Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com os honorários dos seus respectivos patronos e com metade das
despesas do processo, limitada a parte da Fazenda ao reembolso de metade do
quanto dispendido pela parte contrária.
Pelo exposto, DÁ-SE parcial provimento ao recurso.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica